Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. O autor interpõe agravo de instrumento (ID 60890105) em face da decisão monocrática desta Relatoria proferida no ID 59973986. Em sede de admissibilidade recursal, e em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), intime-se o recorrente para se manifestar acerca do cabimento do recurso interposto. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator